Tribunal: TJES
Processo: 5034032-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034032-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)
RECORRIDO: MIKAELLY PAULA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. BAGAGEM RETIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recai sobre diversos problemas relatados pelos autores em transporte aéreo operado pela requerida e por outras companhias. Pugnam os requerentes pela condenação solidária das rés no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial. Para a recorrente, foi imposta condenação solidária junto à corré AMERICAN AIRLINES, determinando o pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$5.000,00 para cada autor, bem como de indenização por danos materiais R$26,27.

3.

Outras companhias aéreas

celebraram acordo com os autores ou depositaram o valor das condenações impostas. A companhia GOL LINHAS AÉREAS S/A, porém, interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, os autores pugnam pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5.

Inicialmente, impende relatar os fatos atribuídos à recorrente, na petição de ingresso. Os autores afirmam que o voo G3 1479, com origem em Vitória e destino para Guarulhos/SP sofreu atraso que resultou na perda do voo subsequente, que os levaria para Miami, nos EUA. Reclama-se, ainda, do hotel custeado pela requerida e da retenção das bagagens dos autores, impondo-lhes a necessidade de aquisição de itens como roupas, medicamentos e produtos para higiene pessoal. Por fim, afirmam os autores que a chegada no destino final se deu com cerca de 16 horas de atraso.

6. Da análise dos autos, nota-se que o atraso do voo é incontroverso, eis que admitido em contestação e em recurso inominado. A recorrente limita-se a defender a existência de excludente de responsabilidade, consubstanciada em atraso da aeronave em razão de mau tempo no trecho anterior. Todavia, a circunstância alegada não se mostra apta a eximir a recorrente de responsabilidade, por consubstanciar fortuito interno inerente ao risco do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente. Além disso, a companhia precisava ter estabelecido um tempo de conexão suficiente para atender a estes pequenos imprevistos e, se assim não procedeu, deverá responder pelos resultados danosos ao consumidor pela falta de tempo hábil ao embarque para a conexão.

7. Não bastasse, tem-se que os requerentes foram privados de sua bagagem, não tendo acesso a roupas limpas, itens de higiene pessoal e demais pertences que se fizeram necessários, diante do adiamento do voo para Miami. Por fim, restou comprovado o atraso considerável na chegada ao destino final da parte autora, em cerca de 16h.

8. Todas essas circunstâncias são suficientes para gerar abalo e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando-se efetivo dano moral. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00 para cada autor), nota-se que o valor não comporta redução, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)